Tribunal: TJBA
Processo: 8037987-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037987-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMERCIAL DE IMPERMEABILIZANTES IMPERTUDO EIRELI - EPP Advogado(s): DANIEL MOITINHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ART. 16, § 1º, DA LEF. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. TEMA 526/STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DISPENSA AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), em razão da ausência de garantia do juízo prevista no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF). II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a prevalência da Lei de Execução Fiscal sobre o regime geral do Código de Processo Civil quanto à exigência de garantia para embargar; e (ii) se a concessão do benefício da gratuidade da justiça autoriza a dispensa automática da referida caução. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 16, § 1º, da LEF, a garantia da execução é pressuposto objetivo de admissibilidade dos embargos do devedor, condição que não foi derrogada pelo art. 914 do CPC em razão do princípio da especialidade. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do Tema 526 (REsp 1.272.827/PE), a tese de que a dispensa de garantia prevista no CPC não se aplica às execuções fiscais ante a existência de dispositivo legal específico na LEF. 5. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a mera concessão da gratuidade da justiça não exonera o executado da obrigação de garantir o juízo, salvo prova inequívoca de hipossuficiência patrimonial extrema apta a inviabilizar o acesso ao Judiciário, o que não restou sobejamente demonstrado para afastar a norma cogente no caso concreto. 6. Constatada a inércia da apelante em integralizar a garantia após determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A garantia do juízo é condição de procedibilidade indispensável para a oposição de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980. 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não implica, por si só, na dispensa do encargo legal de garantir a execução."” _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º;CPC, art. 914. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.827/PE (Tema 526); TJBA, Apelação nº 0304931-96.2016.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037987-76.2024.8.05.0001, sendo Apelante Comercial de Impermeabilizantes Impertudo Eireli – EPP e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator